Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-34.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. PRELIMINAR IMPLÍCITA REJEITADA. REGRA DOS ARTIGOS 354 E 355, I, DO CPC. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INOPORTUNAS EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 505 E 507 C/C 429, II E 373, I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA APURADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. QUANTUM. FUNÇÕES. PREVENTIVA. PEDAGÓGICA. REPARADORA. PUNITIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 326/STJ. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA RÉ. ART. 86 PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O julgamento antecipado do processo, previsto no art. 354, do CPC, não configura nulidade processual se a questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental e há informações suficientes para a formação do convencimento do julgador, mostrando-se correto o imediato enfrentamento da questão com o julgamento antecipado do mérito, sem implicar violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; até porque deve o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando a produção da prova requerida somente trará prejuízo à celeridade do processo. Preliminar implícita de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Tendo sido invertido o ônus da prova, visando a facilitação da defesa do consumidor, coube à parte ré a obrigação de comprovar a autenticidade da assinatura do emitente (parte autora), mesmo não sendo obrigada a arcar com o pagamento dos honorários periciais relativos à produção da prova técnica requerida pela autora e não requerida pela ré, recorrente. 2.1 Quanto à inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VI, do CDC, em razão da verossimilhança da alegação resultante da substancial prova documental veiculada com a inicial, e diante da hipossuficiência econômica e técnica, coube à parte requerida o ônus probatório com a inversão ocorrida, já que o documento cuja autenticidade está sendo questionada foi produzido pela requerida, ora recorrente, conforme o art. 429, II, do CPC, após o deferimento da produção de prova pericial.
3. O incidente de falsidade postulado somente em sede de apelo não encontra amparo à luz do previsto no art. 430, do CPC, que orienta dever ser suscitado na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias da intimação da juntada do documento aos autos, o que também deve atentar para a preclusão dos artigos 505 e 507, do CPC.
4. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, edificada sobre o risco da atividade desenvolvida, de modo que se tem por desnecessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14). Sob esse prisma, para a reparação de danos é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo acarretado pelo consumidor.
5. A responsabilidade objetiva atrela-se ao fornecedor de serviços por manifesta negligência em tomar as devidas precauções para evitar a relação indevida do consumidor com a débito impugnado. 3.1. Precedentes: Acórdão n.916107, 20150110175464APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 02/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.814034, 20130110384585APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 02/09/2014. Pág.: 139.
6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, per si, traz à tona o dever de reparação de dano moral in re ipsa.
7. O princípio da proporcionalidade e razoabilidade deve ser observado sempre considerando, além da necessidade de reparação dos danos provocados, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação econômica das partes e o caráter pedagogo e preventivo visando salvaguardá-lo de comportamentos futuros análogos. Sopesando tais critérios, minoro o quantum arbitrado em sede de primeiro grau de jurisdição de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
8. Embora o d. Magistrado tenha julgado procedentes os pedidos da parte autora, modificada a sentença em sede recursal, não conferindo à autora a integralidade do montante indenizatório perquirido, deve-se observar o previsto na Súmula 326/STJ, que preceitua: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” Assim, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos somente à ré, devendo ser ela condenada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios aos patronos da autora (art. 86, parágrafo único, CPC).
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.